Tribunal: TJBA
Processo: 8015677-04.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015677-04.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCIO EVERITE SANTANA DE MIRANDA

APELADO: BARRETO E SILVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GLAUCIA LOPES PEDREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. CUMPRIMENTO PARCIAL. TERMO FINAL DA MULTA NA DATA DO ADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução para reconhecer a extinção da obrigação anterior em virtude de dação em pagamento, limitar a validade da cláusula penal ao período de 09/05/2020 a 22/12/2020, reduzir equitativamente a multa diária de R$500,00 em liquidação e condenar o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta que a dação em pagamento não extinguiu integralmente a obrigação, defende a cobrança integral e sem limitação temporal da cláusula penal e impugna a condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a entrega de imóvel aceita pelo credor, sem ressalvas, extinguiu a obrigação originária por dação em pagamento; (ii) estabelecer se a cláusula penal diária de R$500,00 pode ser reduzida judicialmente por excessividade manifesta; (iii) determinar se o período de incidência da multa foi corretamente limitado até a data da entrega efetiva do imóvel; e (iv) definir se é legítima a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com majoração recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aceitação, sem ressalvas, de imóvel entregue pela devedora como prestação diversa da originalmente pactuada caracteriza dação em pagamento e extingue a obrigação anterior, nos termos do art. 356 do Código Civil.

4. O novo acordo firmado entre as partes quita os encargos anteriores e institui novo marco temporal para a exigibilidade da obrigação, fixado em 08/05/2020.

5. A liberdade contratual não afasta o controle judicial da cláusula penal, porque o art. 412 do Código Civil veda penalidade superior ao valor da obrigação principal.

6. A cobrança de multa diária sem limite máximo, que alcança R$508.538,85 e supera em quase quatro vezes o valor do imóvel dado em pagamento, revela excessividade manifesta e risco de enriquecimento sem causa.

7. O art. 413 do Código Civil impõe a redução equitativa da cláusula penal quando há cumprimento parcial da obrigação ou quando o montante da penalidade se mostra manifestamente excessivo.

8. A remessa da definição do quantum reduzido para a fase de liquidação é adequada, pois permite apuração proporcional e concreta do valor razoável da penalidade.

9. A multa contratual perde finalidade após o cumprimento da obrigação principal, razão pela qual sua incidência deve cessar em 22/12/2020, data do desmembramento e da entrega efetiva do imóvel.

10. O apelante responde pelas verbas sucumbenciais porque os embargos à execução foram acolhidos nos pedidos centrais, aplicando-se o princípio da causalidade.

11. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aceitação, sem ressalvas, de prestação diversa da originalmente devida extingue a obrigação anterior por dação em pagamento.

2. O juiz deve reduzir equitativamente a cláusula penal quando seu montante se mostra manifestamente excessivo ou supera, em desproporção evidente, a obrigação principal.

3. A cláusula penal não incide após o efetivo cumprimento da obrigação principal.

4. A parte que sucumbe nos pedidos principais deduzidos em embargos à execução deve suportar custas e honorários advocatícios, com majoração em grau recursal quando a apelação é desprovida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 487, I, 1.026, § 2º, e 917, §§ 3º e 4º. CC, arts. 356, 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.146.231/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024. STJ, REsp nº 1.890.407/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024. STJ, AgInt no AREsp nº 658.605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023. TJBA, Apelação nº 0011472-88.2010.8.05.0274, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, publ. 15.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015677-04.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante DIEGO BEZERRA DA SILVA e como apelada BARRETO E SILVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora